Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. MONOCRÁTICA. TEMA 1.161/STJ. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. A alteração da decisão monocrática, que negou seguimento a agravo em execução, diante da sua manifesta improcedência, por se tratar de tese contrária à fixada pelo STJ, no julgamento do tema 1.161, é incabível. Não há que falar em limitação temporal para a consideração das faltas cometidas pelo apenado na análise do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.